Tribunal: TJDFT
Processo: 0717897-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717897-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIZ LOYOLA DANTAS, ANA CRISTINA VELLO LOYOLA DANTAS APELADO: ADRIANA MARIA DE AGUIAR ACCIOLY, ANA MARIA DE FARIAS, EMANUEL FELIPE MEDEIROS ABREU, IURI FERNANDES DE LIMA, MARCIO LACERDA LOPES MARTINS, MARIANA CUTOLO DE ARAUJO, ROBERTA ALESSANDRA BRUSCHI GONCALVES GLOAGUEN, MARIANA OLIVEIRA DE LIRA, ZELITA AMELIA DE FARIAS D E C I S Ã O Não obstante tenha o Dr. Helton Correia de Souza afirmado que é o único advogado dos apelados constituído nos autos (ID 21984184), é possível constatar, da análise das procurações de ID 21006883, que os apelados/embargados nomearam e constituíram também como seus procuradores Wilson Rodrigues de Morais, OAB/DF 41.345, e Pablo Ayres Vieira, OAB/DF 49.347. Assim, à míngua de prova no sentido de que os demais causídicos estejam impossibilitados de realizar a sustentação oral na sessão de julgamento marcada para o dia 16/12/2020, INDEFIRO o pedido de adiamento. Mantenha-se o recurso em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator